Tribunal: TCU
Processo: 010.031/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8194/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito do ato de reforma (alteração - peça 6) de José Emidio Nery Filho (XXX.548.748-XX); e b) considerar legais, para fins de registro, os demais atos de concessões constantes dos presentes autos. 1. Processo TC- Processo 010.031/2024-3 (REFORMA) 1.1. Interessados: Jose Emidio Nery Filho (XXX.548.748-XX); Jose Luiz Pereira (XXX.410.158-XX); Marcos Aurelio Andre (XXX.682.697-XX); Marson Rodrigues da Silva (XXX.419.201-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.